Tribunal: TJDFT
Processo: 0740404-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740404-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: TANIA GONCALVES RIBEIRO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão (id. 141450575 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO (processo no 0705714-90.2021.8.07.0001), homologou o laudo pericial para fins de apuração dos lucros cessantes, nos seguintes termos: (...) Da análise dos cálculos realizados, percebe-se que o trabalho efetuado pelo perito seguiu a determinação constante da sentença de ID Num. 84460928, sendo que a questão levantada pela requerida não se mostra suficiente para invalidar ou alterar a conclusão apresentada no laudo apresentado. Ademais, não prospera a alegação da requerida quanto ao termo final da mora, pois sabe-se que os lucros cessantes devem ter como termo final a data da averbação da carta de habite-se do empreendimento imobiliário, o qual se deu em 20/06/2012 (ID Num. 84460935 - Pág. 1), pois o aludido documento é essencial à livre disposição do bem. Neste sentido, há precedentes neste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. ENTREGA DAS CHAVES ANTES DA AVERBAÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. TERMO FINAL DA MORA. LIVRE EXERCÍCIO DA POSSE EFETIVA. CARTA DE HABITE-SE. 1. Agravo interposto contra decisão que considerou o cumprimento da obrigação com a averbação do habite-se e determinou a realização de prova pericial a fim de aferir a estimativa do aluguel no período configurado pela mora 2. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária do qual decorre o dever de reparar as perdas e danos causados ao adquirente. 2.1. Tem-se por concluída a obrigação da construtora - e considera-se efetivamente entregue o imóvel - somente quando garantida a posse direta ao adquirente da unidade (Tema no 996, REsp no 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). 3. Em regra, a expedição do habite-se é anterior à entrega das chaves e, portanto, não há falar em posse direta do bem antes deste último evento. 3.1. Todavia, também não há margem para reconhecer o pleno exercício da posse direta da unidade sem a expedição do habite-se, pois o aludido documento é essencial à livre disposição do bem. 4. No presente caso, somente após a expedição da carta de habite-se é que os promitentes-compradores poderiam livremente usufruir do bem, ainda que já possuíssem as chaves do imóvel. Diante de tal peculiaridade, a averbação do aludido documento deve ser considerada como termo final da indenização - como consignado pelo juízo singular. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419227, 07057621820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. CASO FORTUITO INEXISTENTE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. INVERSÃO CUMULATIVA DE CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. I. Escassez de insumos e mão de obra especializada e demora da Administração Pública na emissão do habite-se, ainda que demonstradas, não constituem caso fortuito hábil a excluir a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário. II. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente dos frutos civis correspondentes ao seu uso ou gozo e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil. III. À falta de consistência probatória quanto ao valor dos lucros cessantes, deve ser remetida para a fase liquidatória a apuração do respectivo quantum debeatur. IV. Os lucros cessantes devem ter como termo final a data da averbação da carta de habite-se do empreendimento imobiliário, salvo quando a incorporadora posterga indevidamente a entrega das chaves ao promitente comprador. V. A inversão da cláusula penal, tal como disposta na tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, não tem lugar quando os lucros cessantes são objeto de indenização própria e específica. VI. Recurso da Ré conhecido e parcialmente provido. Recurso do Autor conhecido e desprovido. (Acórdão 1294879, 00330557920148070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial de ID Num. 135937681, o qual, para fins de apuração dos lucros cessantes, fixou o valor de locação mensal para o imóvel de igual padrão no período de julho de 2011 a dezembro de 2011, a quantia de R$ 1.565,97, e janeiro de 2012 a junho de 2012, o valor de R$ 1.685,30, tendo, portanto, como termo final da mora a data da expedição da carta de habite-se, isto é, 20/06/2012. (...) (p. 1 e 2) Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em relação ao termo inicial dos lucros cessantes, que o d. Juiz a quo teria desconsiderado o prazo de tolerância de 180 dias, razão pela qual a mora deveria iniciar-se em julho de 2011. No tocante ao termo final dos lucros cessantes, sustenta que a data a ser considerada deve ser aquela em que ocorreu a efetiva entrega das chaves à agravada (15/12/2011), e não o momento em que expedida a carta de habite-se (20/06/2012). Colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Com esses argumentos, em síntese, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida. Preparo (id. 41726276). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, busca-se na origem a liquidação de sentença proferida em ação civil pública, por meio da qual, dentre outros pontos, a ora agravante foi condenada a indenizar os consumidores adquirentes de unidades nos empreendimentos relacionadas naquela demanda pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tenha sido adquirido para fins de moradia ou para investimento. Fixou-se como parâmetro para a fixação da indenização pelos lucros cessantes o valor médio de locação para imóvel de igual padrão (id. 84460928 – p. 9, dos autos principais). Em relação ao termo inicial dos lucros cessantes, verifico inexistir interesse recursal por parte da agravante, uma vez que, diversamente do que consta em suas razões recursais, o d. Juiz de primeiro grau homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial, que, por sua vez, levou em consideração o término do prazo de tolerância de 180 dias, ou seja, fixou como termo inicial da mora justamente a data de julho de 2011 (id. 135937681 – p. 20, dos autos principais), tal como pretendido pela recorrente. No que diz respeito ao termo final para fins de apuração dos lucros cessantes, o laudo pericial homologado na origem teve por base a data da expedição da carta de habite-se, ou seja, 20/06/2012, ao passo que a ora agravante sustenta que o correto seria considerar como termo final da mora o momento da efetiva entrega das chaves, que teria ocorrido em 15/12/2011. Sobre o tema, convém salientar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com precedente firmado inclusive em sede de recursos repetitivos (Programa Minha Casa, Minha Vida – Tema 996), está assentada no entendimento segundo o qual no “caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.” (grifo nosso) O caso dos autos, no entanto, encerra a peculiaridade de a chaves terem sido entregues à consumidora em 15/12/2011 (id. 91754698 – p. 1, dos autos principais), ou seja, antes mesmo da expedição da carta de habite-se, que se deu em 20/12/2012 (id. 135937681 – p. 28, dos autos principais). Sendo assim, muito embora a agravada tivesse as chaves em mãos, somente após a expedição da carta de habite-se é que passou a usufruir livremente do bem, revelando-se razoável, diante da excepcionalidade do caso concreto, que o termo final da mora tenha por base a data em que expedido o aludido documento. Diante desse cenário, ao menos em um juízo sumário de cognição, não é possível evidenciar a plausibilidade da tese recursal e a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual o pedido de efeito suspensivo não merece acolhimento. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora